Tribunal: TJPA
Processo: 0007326-33.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007326-33.2020.8.14.0070

APELANTE: ANTONIO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003). DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) PARA PORTE PARA CONSUMO (ART. 28), COM PRESCRIÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. TEMA 158 DO STF E SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, fixando a pena no mínimo legal, reconhecendo a atenuante da confissão sem reflexos, e extinguindo a punibilidade quanto ao art. 28 da Lei de Drogas pela prescrição.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Observância do princípio da
non reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa e possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

RAZÕES DE DECIDIR
A sentença não comporta modificação, pois a pena-base foi fixada no patamar mínimo e a incidência da atenuante da confissão não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo desse limite, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral: “é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes”) e Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”). Não há risco de agravamento da situação do réu, sendo observada a
non reformatio in pejus
. Mantém-se integralmente a dosimetria.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.

TESE
Inviável reduzir a pena abaixo do mínimo legal com fundamento em circunstância atenuante, conforme Tema 158 do STF e Súmula 231/STJ.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003; art. 28 da Lei 11.343/2006; art. 65, III, d, do Código Penal.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
STF – Tema 158 da Repercussão Geral: “É vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.”
STJ – Súmula 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo-se integralmente a sentença
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por ANTONIO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária), bem como declarando extinta a punibilidade quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da prescrição, após desclassificação operada na sentença.

Consta da denúncia (ID 27335008) que, em 02/11/2020, por volta de 21h40, policiais militares receberam delação indicando que o denunciado estaria comercializando entorpecentes nas proximidades do cemitério da Vila de Beja e que mantinha uma arma de fogo em sua residência. Em diligências, os policiais encontraram o acusado em via pública portando seis “trouxinhas” de substância identificada como cocaína. Em seguida, dirigiram-se à residência indicada pelo próprio acusado, onde localizaram um revólver calibre .38, com numeração suprimida, além de R$ 3.504,65 em pequenas cédulas.

Sobreveio sentença condenatória quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, mantida a pena-base no mínimo legal e reconhecida, sem reflexo na pena, a atenuante da confissão, em face da Súmula 231/STJ. Desclassificou-se a imputação de tráfico para uso pessoal, com declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a necessidade de observância ao princípio da non reformatio in pejus, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa. No mérito, sustenta ser possível a incidência da atenuante da confissão para redução da pena aquém do mínimo legal, defendendo a superação da Súmula 231/STJ e apresentando vasta argumentação doutrinária nesse sentido.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, afirmando que a sentença deve ser mantida, sendo inaplicável a redução abaixo do mínimo legal em razão da atenuante, conforme firme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação nos autos, igualmente opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando os fundamentos exarados na sentença.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cuida-se de recurso interposto pela defesa de ANTONIO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, bem como declarou extinta a punibilidade quanto ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006, após desclassificação da imputação originalmente ofertada. A defesa não se insurge contra a condenação propriamente dita, limitando-se a sustentar, em primeiro lugar, a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, e, em seguida, requer a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão reconhecida na sentença.

A alegação referente à
non reformatio in pejus
não demanda maior debate, porquanto não há, no caso concreto, qualquer elemento que possa conduzir a agravamento da situação do apelante, uma vez que a sentença já fixou a pena-base no mínimo legal, reconheceu a atenuante, substituiu a pena corporal e estabeleceu regime inicial aberto. Trata-se, pois, de alegação meramente cautelar, sem reflexos no exame do mérito recursal. Ainda assim, a regra se impõe e será observada.

No mérito, a defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula 231/STJ, com redução da pena aquém do mínimo legal. Todavia, a sentença aplicou corretamente a orientação consolidada dos Tribunais Superiores. A jurisprudência pacífica — reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral (RE nº 597.270/RS) — consolidou expressamente que as circunstâncias atenuantes genéricas
não autorizam
a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Segundo o STF, no referido Tema 158, “é vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes”, orientação que vincula os demais órgãos jurisdicionais.

No mesmo sentido, e de forma igualmente categórica, o Superior Tribunal de Justiça mantém vigente a Súmula 231, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não se trata apenas de entendimento reiterado, mas de posição reafirmada pela Terceira Seção daquele Tribunal, após amplo debate sobre eventual overruling, que foi expressamente rejeitado, preservando-se a higidez do enunciado sumular.

Assim, ainda que as razões defensivas se façam extensas e sustentadas em construção doutrinária contemporânea, o fato é que prevalece, de maneira vinculante, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Esta Corte, como órgão de segundo grau, deve observar tais diretrizes, especialmente em matéria penal, na qual a uniformidade e a segurança jurídica possuem relevância acentuada. Nada há, portanto, a modificar na dosimetria realizada na origem, que corretamente reconheceu a atenuante sem repercussão prática, porque a pena-base já se encontrava no patamar mínimo.

Diante disso, a sentença deve ser integralmente mantida, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou descompasso com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 13/02/2026